Tribunal: TJPA
Processo: 0805287-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805287-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR SOUZA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL DE 24H (VINTE E QUATRO HORAS). ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A realização de Audiência de Custódia, em prazo superior ao de 24h, não implica ilegalidade ou nulidade da Prisão, quando observadas as garantias constitucionais e formalidades legais, como na hipótese
sub examine
.

2. Ademais, a aduzida ilegalidade na prisão do paciente em nada macula a atual segregação imposta, haja vista que aquela foi convertida em custódia preventiva, o que supre eventual ilicitude apontada, tendo em vista a modificação do título prisional.

3. Possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão dos coactos, já que, como dito, esses encontram-se encarcerados em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A que se pode notar, a constrição do paciente resta mantida sob idôneos fundamentos, com especial destaque à quantidade e à variedade do material ilícito apreendido, (
81,4g da substância conhecida como “maconha” e 27,2g de “cocaína”),
as quais, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante, como o fato de o crime ter sido cometido em área conhecida pela prática da narcotraficância, denotam a periculosidade concreta do acusado, e a consequente necessidade de acautelamento social.

5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dez a doze do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
João Victor Souza Rodrigues
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medias Cautelares de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0806587-33.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 19/04/20222, em razão da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Alega a defesa a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, uma vez que o Juízo impetrado deixou de designar Audiência de Custódia no prazo de 24h (vinte e quatro horas), consoante previsão legislativa.

Afirma que o coacto dispõe de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja determina a imediata soltura do coato, com a expedição do competente Alvará de Soltura. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Impetrado o
mandamus
durante expediente plantonista, a Desembargadora Plantonista Kédima Pacífico Lyra indeferiu a tutela emergencial (ID 9082409).

Em
informações
(ID 9082409), o Juízo inquinado coator esclarece, em síntese:

“Em 19 de abril de 2022, a autoridade policial presidente do inquérito remeteu o auto de prisão em flagrante à Justiça e requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, a teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP.

No mesmo dia, a prisão em flagrante foi analisada e homologada, em decisão fundamentada pelo Juízo plantonista, uma que teria sido efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Na mesma decisão, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pela Juíza plantonista – Dra. Mônica Maciel Soares Fonseca, diante dos indícios de autoria e materialidade, assim como, por estarem presentes os requisitos que justificariam a prisão preventiva, conforme excerto da decisão – id. 58378908 (...).

No dia seguinte, após o término do Plantão Criminal, os autos foram remetidos à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, em razão da competência, assim como para a realização da audiência de custódia.

Em 20 de abril de 2022, até o encerramento do expediente ordinário, às 14h, o preso João Victor Souza Rodrigues não foi apresentado para realização da audiência de custódia, conforme certidão – id. 58525753, sendo que o ato foi designado para o primeiro dia útil subsequente.

Em 25 de abril de 2022, foi realizada a audiência de custódia do ora paciente acompanhado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme gravação disponibilizada no Sistema Pje – TJ/PA, id. 58898348 até id. 58898378.

(...)

Em 28 de abril de 2022, este Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do nacional João Victor Souza Rodrigues, e, ainda, em razão da finalização do inquérito policial determinou a redistribuição do feito, conforme excerto da decisão – id. 59381618 (...).

No dia de hoje os autos foram encaminhados à Vara de Combate ao Crime Organizado, em razão da redistribuição através de sorteio.”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que concerne à não realização da Audiência de Custódia, é cediço que a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Por outro lado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão.

Na hipótese, como bem destacado pelo Juízo impetrado, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19 de abril de 2021, pela prática, em tese do tipo penal inserto no art. 33, da Lei de Drogas. No mesmo dia, o flagrante foi homologado, bem como convertida a custódia em preventiva, à bem da ordem pública e da conveniência da instrução processual.

Para tanto, consignou o Magistrado
a quo
que
“o indiciado não apresentou nenhum documento de identificação por ocasião da abordagem policial, de maneira que liberá-lo, nessas circunstâncias, poderia gerar a impossibilidade de responsabilização criminal pelo fato apurado, pois é plenamente possível, em situações dessa natureza, que tenham sido prestadas informações falsas no que diz respeito à identificação pessoal. Presente, portanto, o requisito da conveniência da instrução criminal, previsto no art. 312 do CPP. Além disso, é necessário se garantir a ordem pública, evitando que o estado seja conivente com crimes dessa natureza, que geram diversos efeitos maléficos à sociedade, especialmente insegurança social e aumento da violência”.

Destaque-se que, designada Audiência de Custódia para o dia 20 de abril de 2022, o paciente deixou de ser apresentado.

A certidão de Id 58525753, consignou que
“em contato com a Central de Triagem da Marambaia foi-nos informado que o preso não fazia parte da população carcerária da central até a presente data. Ressalte-se que ao entrarem na triagem, os presos necessitam passar por diversos procedimentos como revista, cadastro do Infopen, entre outros, o que demanda tempo de pelo menos uma hora para o término.”
A não realização do ato em voga, portanto, pautou-se em razoáveis fundamentos.

Designada
Audiência de Custódia para 25/04/2022, o ato foi realizado
(ID 58882825), com apresentação do réu em juízo, o qual, verificando a inexistência de elementos novos a serem considerados para alteração da decisão que consta dos autos, ateve-se à verificação do caráter protetivo da Audiência de Custódia, resguardando a integridade física do preso.

Certamente, a realização de
Audiência
de
Custódia
, em
prazo
superior ao de 24h, não implica ilegalidade ou nulidade da Prisão, quando observadas as garantias constitucionais e formalidades legais, como na hipótese
sub examine
.

Nessa seara de cognição:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR JUÍZO PLANTONISTA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

2. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal. A redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.

3. Admite-se a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva.

4. A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.

(STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)

Ademais, a aduzida ilegalidade na prisão do paciente em nada macula a atual segregação imposta, haja vista que aquela foi convertida em custódia preventiva, o que supre eventual ilicitude apontada, tendo em vista a modificação do título prisional.

De tal maneira, possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão do coacto, já que, como dito, ele encontram-se encarcerado em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, tendo por base o brocardo do
pás de nullitté sans grief
, na espécie, observa-se que deixa a defesa de comprovar qualquer prejuízo suportado pels paciente, em virtude da não realização da audiência almejada.

Dessarte, a nulidade relativa somente será acolhida caso a parte prejudicada evidencie o mal sofrido pelo não atendimento à formalidade legal, fato este que não ocorreu na espécie.

Não é demais ressaltar que, em decisão mais recente, datada e 28/04/2022 (ID 59381618), o Magistrado impetrado manteve a custódia preventiva do réu, diante da subsistência dos motivos que ensejaram a medida constritiva, sob os seguintes termos:

“Para o deferimento do pedido, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase da investigação, a integridade dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente os depoimentos do condutor e das testemunhas.

Além disso, a materialidade do delito resta evidenciada pelo laudo pericial de
Id 58371832 – Pág.31,
o qual

testou positivo para a
apreensão de 81,4g da substância conhecida como “maconha” e 27,2g de “cocaína”,

materiais estes que estavam acondicionados em pequenos embrulhos, sugestivo da traficância.

Embora o custodiado não ostente outros registros criminais, é importante pontuar que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não afastam, por si só, a segregação cautelar, se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que, inclusive, editou a Súmula 08, (...).

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, além de indicar a gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir da ordem pública, o que se vislumbra perfeitamente na hipótese dos autos, conforme ilustram os seguintes julgados
:

(...)

Assim, os fatos trazidos nos autos flagranciais apontam ser o investigado, em tese, agente que atua no tráfico de drogas de maneira profissionalizada, indicando situação concreta que revela maior periculosidade do requerente e a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, tudo no afã de resguardar a ordem pública e frear qualquer continuidade delitiva.

Importante ressaltar ser notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Diante de tais as circunstâncias, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Outrossim, saliento que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.”

A que se pode notar, a constrição do paciente resta mantida sob idôneos fundamentos, com especial destaque à quantidade e à variedade do material ilícito apreendido (
81,4g da substância conhecida como “maconha” e 27,2g de “cocaína”),
as quais, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante, como o fato de o crime ter sido cometido em área conhecida pela prática da narcotraficância, denotam a periculosidade concreta do acusado, e a consequente necessidade de acautelamento social.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denegado
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2022